Tribunal: TJMT
Processo: 0002203-20.2009.8.11.0039
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002203-20.2009.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 531.496.101-68 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. (NOVA DENOMINACAO DO BANCO FINASA BMC S.A) (APELADO), NELSON PASCHOALOTTO - CPF: 473.711.298-49 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ALEGADA ABUSIVIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO ANTERIOR À DIVULGAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PELO BACEN – AUSÊNCIA DE PARÂMETRO – NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O TR – INADMISSIBILIDADE - TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - COBRANÇA – POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS – CONHECIMENTO EM PARTE -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC).

Quanto aos juros remuneratórios, levando-se em consideração a data da operação financeira (26/10/2008), verificou-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operações dessa espécie no período contratado, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de fevereiro de 2012. Assim, ante a inexistência de uma fonte oficial que estabeleça a taxa média de juros para a época em que firmado o contrato, bem como ausente a comprovação de abusividade do encargo remuneratório, deve ser mantido o percentual contratado.

A Tabela
Price
constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Desde a Resolução BACEN nº 2.303, de 1996, já estava prevista a contratação e cobrança de uma taxa de administração nos contratos de financiamento imobiliário, detalhamento que foi reforçado pelo art. 24, inciso III, da Lei nº 9.514/97. As normativas do Banco Central do Brasil (BACEN), especificamente as Resoluções nºs 3.347/2006 e 3.518/2007, vigentes à época de algumas contratações, e posteriormente as Resoluções nºs 3.919/2010 e 3.932/2010, consolidaram a prática de cobrança dessa taxa de administração. Em um desenvolvimento regulatório subsequente, a Resolução nº 4.676, de 2018, revogou a normativa anterior, mas manteve a autorização para a cobrança da tarifa de administração em contratos de financiamento imobiliário, limitando o valor máximo a R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

A contratação de seguro no âmbito de financiamento de bem imóvel decorre de obrigação legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002203-20.2009.8.11.0039

APELANTE: ADAIR FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADAIR FERREIRA DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Jose de Quatro Marcos/MT,
Dr.
Marcos André da Silva
, lançada nos autos da
“ação declaratória de resolução de negócio jurídico c/c revisional de contrato bancário c.c indenização por danos morais e materiais”
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: a) a abusividades dos juros remuneratórios, porquanto estarem acima da taxa média do mercado; b) cobrança ilegal da capitalização mensal de juros; c) indevida aplicação da Tabela Price, requerendo a alteração do método para TR; d) abusividade da multa moratória; e) ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira por tratar-se de venda casada, conduta velada pelo CDC; f) ilegalidade da cobrança de taxa de administração.

Pede, assim, o provimento deste apelo (id. 197869191).

O apelado ofertou as contrarrazões, sustentando a validade do negócio jurídico, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 197869198).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 197905193).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ADAIR FERREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação de revisão contratual em face da
BANCO BRADESCO S/A
.
, onde narra na inicial que celebrou com a instituição financeira requerida um contrato de alienação fiduciária em 26/10/2008, no valor de R$ 95.200,00 (noventa e cinco mil e duzentos reais) a ser quitado em 120 (cento e vinte) parcelas no valor de R$1.357,05 (um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos).

Todavia, alega que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente o consumidor, de modo que requereu a revisão do contrato.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se o autor-apelante.

Pois bem. Quanto ao mérito propriamente dito, a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

In casu
, o contrato de id. 197868244

prevê a cobrança de juro mensal em sua cláusula 4.7, estipulando a taxa de juros nominal anual (11,84%) e a efetiva (12,5%), de modo que

Portanto, devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

In casu
, no contrato celebrado está prevista a taxa de juros nominais de 11,64% e efetiva de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) ao ano.

Levando-se em consideração a data da operação financeira (26/10/2008), verificou-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operação de crédito para aquisição de imóveis de pessoa física, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, impossibilitando assim a comparação das taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado.

Dessa forma, caberia ao autor demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros bem superior à taxa média de mercado para o período contratado.

A taxa pactuada somente poderá ser afastada quando ficar demonstrada, concretamente, que é abusiva, em relação à taxa média de mercado.

In casu
, não houve por parte do autor apelante, ônus que lhe incumbia, qualquer demonstração concreta no sentido de comprovar que os juros remuneratórios efetivamente cobrados, com base na cláusula contratual referida, estariam acima da taxa média de mercado para o período considerado, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“
RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – SAQUE EFETUADO PELO AUTOR - DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO. Comprovada a contratação do mútuo pelo Banco Apelante, há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor. Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado e do refinanciamento de dívida anterior com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.
Na hipótese, levando em consideração a data da operação financeira (junho/2010), verificou-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, impossibilitando assim a comparação das taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado. Ausente a abusividade contratual, deve ser reformada a sentença e mantida a validade do contrato objeto da impugnação.
Sentença reformada. Recurso do Banco provido. Recurso do consumidor prejudicado, com inversão do ônus da sucumbência
”. (TJ-MT 10456253620208110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO ANTERIOR À DIVULGAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PELO BACEN – AUSÊNCIA DE PARÂMETRO – NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE – SUPOSTAS ILEGALIDADE DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS – INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA – SERVIÇO DE TERCEIRO – CLÁUSULA NÃO PREVISTA NO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar arguida se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual com o mesmo deve ser analisada em momento oportuno.

Quanto aos juros remuneratórios, levando-se em consideração a data da operação financeira (08/02/2008), verificou-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operações dessa espécie no período contratado (fevereiro de 2008), cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de fevereiro de 2009. Assim, ante a inexistência de uma fonte oficial que estabeleça a taxa média de juros para a época em que firmado o contrato, bem como ausente a comprovação de abusividade do encargo remuneratório, deve ser mantido o percentual contratado
(...)
”. (TJ-MT 00027973820158110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

Ademais, de acordo com a perícia judicial realizada nestes autos, tem-se que “
ao que se refere à taxa de juros praticada pela instituição financeira na evolução do contrato objeto da presente lide, com base nas parcelas e período contratados, teve-se por verificada que esta equivale à contratada; Procedida a evolução das parcelas do contrato, pode-se verificar que os parâmetros praticados pelo banco se encontram em consonância aos termos estabelecido contratualmente”
(sic).

Diante disso, não merece reforma a sentença também nesse ponto.

Já com relação à
utilização do Sistema Francês de Amortização
, mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de ‘juros sobre juros’, tem-se que sua utilização não é vedada.

De fato, a Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE
– CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE
– TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.
(...)”
(N.U 0009872-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –- CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE E, POR CONSEGUINTE, DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

É pacífica na jurisprudênciado STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.
(...)”
(N.U 1008802-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

Portanto, tendo em vista que a adoção da tabela
Price
como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não há se falar em substituição pelo TR.

Quanto às despesas administrativas contratadas de
Taxa de Administração
no importe mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais),

o

Sistema Financeiro Imobiliário-SFI, que passou a contar com regramento complementar e específico na Lei nº 9.514/97, a par daquele regramento do Sistema Financeiro da Habitação-SFH, conta com previsão de contratação e cobrança da taxa (tarifa) de administração desde as Resoluções BACEN 2.303/1996, e a partir daquela lei também com previsão no art. 24, III, e no âmbito bancário e nas Resoluções nos 3.3347/2006 e 3.518/2007 do BACEN, vigentes à data da contratação, mantida nas Resoluções nºs 3.919/2010 e 3.932/2010. Esta última normativa fora revogada pela Resolução nº 4.676/2018, que ratificou a possibilidade de cobrança da tarifa destinada a ressarcir os custos de administração do contrato de financiamento imobiliário, no valor máximo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), nos seguintes termos:

“Art. 14. As operações no âmbito do SFH podem incluir as seguintes tarifas pela prestação de serviços especiais a pessoas naturais:

I - tarifa de análise de proposta de apólice de seguro habitacional individual de que trata a Resolução nº 3.811, de 19 de novembro de 2009; e

II - tarifa mensal de administração do contrato, limitada a R$25,00 (vinte e cinco reais)”.

Depreende-se, pois, que a cobrança em análise encontra-se legitimada pela autoridade monetária nacional e expressamente prevista no contrato, no Quadro Resumo, item 15, celebrado entre as partes, respeitado o limite quantitativo previsto na norma de R$ 25,00, razão pela qual não há que se cogitar de sua abusividade (id. 197868244 - Pág. 72).

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - COBRANÇA - POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

Por força das Resoluções nos 3.932/2010 e 4.676/2018, BACEN, válida a cobrança de tarifa destinada a ressarcir os custos de administração do contrato de financiamento imobiliário, no valor máximo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Considera-se válida a tarifa de administração de contrato de financiamento imobiliário prevista na Resolução CMN n. 3.932, de 2010 e 4.676/2018 mesmo porque detalhada no instrumento contratual e incidente no limite quantitativo previsto no diploma normativo.

Havendo a reforma da sentença, de modo a julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe
”. (N.U 1001043-73.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

“
RAC – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL FIRMADO DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE - CONTRATO NEGADO A IDOSO MAIOR DE 80 (OITENTA) ANOS DE IDADE– PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – ASSUNÇÃO DO RISCO DA OPERAÇÃO PELA MUTUÁRIA – FALECIMENTO DO ESPOSO – PRETENDIDA INCLUSÃO DO FALECIDO COMO DEVEDOR E BENEFICIÁRIO DO SEGURO HABITACIONAL, AMORTIZANDO OU LIQUIDANDO O SALDO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – NEGÓCIO VÁLIDO –
INSURGÊNCIA QUANTO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – COBRANÇAS VÁLIDAS E PREVISTAS NO CONTRATO DE FORMA CLARA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4 -
As despesas administrativas contratadas de Taxa de Administração no importe mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e de Taxa de Avaliação do Imóvel são validas, uma vez que não há vedação legal e estão previstas no contrato.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032578-63.2018.8.11.0041, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/08/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 24/08/2020)

Quanto aos valores cobrados a título de
seguro
, o autor pretende a exclusão dessa cobrança a pretexto de venda casada.

Com efeito, o seguro habitacional encontra-se entre as obrigações assumidas contratualmente pelos mutuários e tem natureza assecuratória, pois protege as partes envolvidas durante a vigência do contrato de mútuo, que, em regra, tem duração prolongada.

Ademais, a obrigação de contratar cobertura securitária decorre de expressa determinação legal no âmbito do SFH, nos termos do art. 14 da Lei nº. 4.380/64 e do art. 79 da Lei nº. 11.977/11, que estabelece
in litteris
:

“Art. 79. Os agentes financeiros do SFH somente poderão conceder financiamentos habitacionais com cobertura securitária que preveja, no mínimo, cobertura aos riscos de morte e invalidez permanente do mutuário e de danos físicos ao imóvel. (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)”

Quanto ao ponto, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 969.129, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
é necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH
”.

No mesmo julgamento, todavia, assentou que o mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada, quando isto indicar uma onerosidade excessiva, sob pena de lesão a direito consumerista.

In casu
, o recorrente não comprovou, na oportunidade, que era possível a contratação de um seguro em melhores condições que a oferecida pela parte apelada, e por não haver prova da recusa da indicação de seguradora pela parte autora, deve permanecer válido o seguro apresentado na contratação.

Nesse viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) – SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO COM JUROS SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AO PACTA SUNT SERVANDA – PARCELAS DO FINANCIAMENTO CONSIGNADAS EM JUÍZO QUE NÃO CONSIDEROU A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO PREVISTO EM CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA DO SEGURO MANTIDA – TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIRO, LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, ANÁLISE JURÍDICA E EMISSÃO DE BOLETO – ABUSIVIDADES EVIDENCIADAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A contratação de seguro no âmbito de financiamento de bem imóvel decorre de obrigação legal
. Na cobrança de serviços de terceiros, onde não há discriminação pontual sobre os termos em tal encargo, é considerada abusiva. Injustificado o valor cobrado a título de avaliação do imóvel, quando não há documento comprobatório da efetiva prestação dos serviços, assim como de análise jurídica. É válida a cobrança da tarifa de emissão de boleto nos contratos anteriores a 30/04/2008, o que não é o caso dos autos, já que o contrato foi firmado em 2011. No que tange as cobranças abusivas é devido à repetição do indébito de forma simples, dada à ausência de má-fé por parte do banco recorrido”.
(TJ-MT 00011113220138110050 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – SISTEMA SFH - TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS - COBRANÇA DE SEGURO – OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE QUANTO À SUPRESSÃO DO DIREITO DE LIVRE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR - VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Falece de interesse recursal a insurgência recursal sobre a manutenção das tarifas incidentes contrato bancário, quando a sentença manteve todas as tarifas contratadas. 2
. Sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ pacificou o posicionamento no sentido de que é “necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura ‘venda casada’, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC”. (STJ - Segunda Seção - REsp nº 969.129/MG - Relator Ministro Luis Felipe Salomão - Julgado em 9/12/2009 - DJe de 15/12/2009.). 3. Não é presumida a má-fé da instituição financeira exclusivamente pela ocorrência de venda casada, assim, à falta de comprovação da má-fé a repetição simples do indébito é medida que se impõe”.
(N.U 1011054-54.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

No que tange aos
encargos moratórios,
o

apelante alega que fora estipulada contratualmente “
no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, sem qualquer destaque como determina o § 4º do art. 54 da Lei 8.078/90”
(sic), requerendo a aplicação da “
multa no equivalente a 2% sobre o total da dívida
” (sic).

In casu
, extrai-se do contrato, na cláusula “Da mora”, como consequências do atraso de pagamento, a incidência de juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação acrescidas de moratório de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor total débito.

Assim, ausente qualquer interesse recursal do autor neste tocante, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada de modo que não conheço do recurso no ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor atualizada da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024